Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-59.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
03/03/2021
Número: 0600092-59.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600092-59.2020.6.16.0070
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600092-59.2020.6.16.0070,
que julgou procedente a pretensão deduzida na presente representação, com fulcro no art. 73, VI,
b, da Lei 9504/97 c.c. o art. 37, § 1º, da Constituição Federal, mantendo a decisão liminar, com o fim
de condenar o requerido Washington Luís da Silva ao pagamento da multa prevista no art. 73, § 4º,
da Lei 9504/97, c.c. o art. 83, §4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). (Representação eleitoral com pedido liminar
proposta por Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas de Kaloré em face de
Washington Luís da Silva, alegando, em síntese, que o Município de Kaloré está mantendo
veiculação de propaganda institucional, por meio do perfil oficial do Departamento Municipal de
Educação de Kaloré (DME) na rede social Facebook. Sustenta que a autoria da conduta ilícita é do
representado, que na qualidade de prefeito municipal é o responsável pela prática ilícita e ser
irrelevante o momento em que a publicidade institucional em exame foi autorizada e/ou
disseminada, já que a manutenção dela no período crítico eleitoral é vedada, consoante sinaliza o
entendimento pretoriano.). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26246
966
01/03/2021 18:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.246

RECURSO ELEITORAL 0600092-59.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
-
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. REALIZAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73,
VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS
ATOS E REALIZAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PERFIL
OFICIAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SITE
FACEBOOK. AMPLAMENTE CARACTERIZADA A PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO - RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.A veiculação de publicidade institucional no perfil oficial do
Departamento Municipal de Educação durante o período vedado,
configura a publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
2.A utilização de símbolos, slogans e prédios públicos na publicidade
institucional mantida durante o período proscrito, comprova o dispêndio de
recursos pelo Executivo municipal.
3.Os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam
em disputa (§3º, do art.73, da Lei das Eleições) não podem veicular
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços ou
campanhas dos respectivos órgãos durante o período vedado, ainda que
haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação
social. Precedente do TSE.

4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WASHINGTON LUIZ DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada em detrimento da
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORÉ – DEM, confirmando a decisão liminar e condenando-a ao pagamento da multa
disposta no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97 e no artigo 83, §4º, da Resolução-TSE
nº23.610/2019, no valor de R$5.320,50.
2.Em suas razões recursais o Recorrente sustentou, preliminarmente, a obrigatoriedade do
litisconsórcio passivo necessário, com a integração do vice-prefeito à lide, vez que beneficiário
da conduta praticada pelo prefeito.
3.Ainda, requereu o reconhecimento do instituto da conexão com outros seis processos da
mesma natureza, vez que todos têm idêntica causa de pedir e pedidos, considerando que a
veiculação da publicidade ocorreu através da mesma rede social, por páginas de órgãos que
compõem a mesma pessoa jurídica de direito público, tratando-se do mesmo canal de
comunicação.
4.No mérito, arguiu, em síntese, que:
a) trata-se de simples publicação, destituída de má-fé, vez que o Recorrente sequer é
candidato ao pleito, estando apenas cumprindo seu mandato e publicitando informações
relevantes para a administração, com fulcro no artigo 37 da Constituição Federal;
b) imbuído de boa-fé, tão logo intimado da decisão liminar, excluiu as mensagens impugnadas;
c) tratam-se de publicações antigas que permaneceram na chamada “linha do tempo” do perfil
no site
e que somente são acessíveis àqueles que as forem procurar na página,
Facebook
voluntariamente;
d) que a materialidade do ilícito é incontestável, vez que as placas nas obras continuaram
exibindo publicidade institucional mesmo após o período vedado;
e) não é necessário que a publicidade institucional contenha promoção pessoal ou alusão ao
pleito;

f) não havia necessidade de aplicação da multa, visto que não houve gravidade na conduta e
as postagens foram realizadas anteriormente ao período vedada, tendo sido removidas logo
que o representado foi intimado da decisão liminar.
5.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a
sentença, extinguindo-se o feito por ausência de litisconsórcio necessário. Subsidiariamente,
requer seja reconhecida a conexão com os demais processos indicados e, no mérito, julgada
improcedente a representação com a consequente exclusão da multa prevista no artigo 73, §4º,
da Lei das Eleições (Id 13886816).
6.Contrarrazões alegando, preliminarmente, a incidência da Súmula nº26 do TSE, em razão da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7.No mérito, sustentou, em síntese:
a) a desnecessidade da presença do vice-prefeito no polo passivo da demanda, vez que não foi
beneficiado pelas publicações impugnadas, na medida em que não aparece nas veiculações
ilícitas levadas a efeito pelo Município;
b) que o Recorrente, atual Prefeito de Kaloré, está apoiando a candidatura de Rita de Cássia e
não do atual Vice-Prefeito;
c) que o Vice-prefeito não teria condições de exigir a exclusão do conteúdo das redes sociais,
vez que não detém poder de mando, apenas de substituição e representação, quando
necessário;
d) a desnecessidade de reunião dos autos por conexão, vez que o objeto da demanda é
diferente das demais, pois não se trata do perfil oficial da Prefeitura de Kaloré no site Facebook
e sim do perfil oficial do Departamento Municipal de Educação, ou seja, outro canal de
veiculação da publicidade institucional;
e) o desvirtuamento do artigo 37 da Constituição Federal, considerando que a existência de
informações “acerca dos programas disponíveis para os cidadãos” já configura o ilícito, vez que
a manutenção deste conteúdo após 15.08.2020 é vedada pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da
Lei das Eleições. Ao final requereu seja negado provimento ao recurso (Id 13887266).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (Id 21217916).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, conheço do
Recurso.
I - Da alegação preliminar de reconhecimento do litisconsórcio passivo
necessário:

2.Inicialmente, com fulcro no

pedido de reconhecimento do litisconsórcio passivo
necessário, o Recorrente pretende a extinção do feito, sem julgamento de mérito, amparado
nos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil.
3.Vejamos as disposições legais a respeito do litisconsórcio, como segue:
Art.113 - Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou
passivamente, quando:
I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;
II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;
Art.114 - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam
ser litisconsortes.

4.Em que pese a argumentação do Recorrente, não há disposição legal quanto à inclusão do
Vice-prefeito no polo passivo da demanda, vez que entre este e o Prefeito, ora representado,
não há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Vejamos.
5.Incontroverso nos autos que o Recorrente não disputa qualquer cargo no
pleito 2020, mas também não oferece apoio político à candidatura de seu atual
Vice-prefeito, concorrente ao cargo de Prefeito.
6.Ainda, porque ao contrário das alegações do Recorrente, a imagem do Vice-prefeito deixou
de estar vinculada à atual gestão municipal a partir da escolha em convenção para concorrer
ao cargo de Prefeito como oponente da atual gestão, que publicamente apóia candidata
diversa.
7.Desta forma, as publicações veiculadas no perfil oficial do Departamento de Educação no site
não são aptos a beneficiar o Vice-prefeito, candidato ao cargo de Prefeito por partido
Facebook
diverso do atual Prefeito, não apoiado por este e que sequer é mencionado na publicidade
institucional do órgão.
8.Outrossim, o Vice-prefeito não detém qualquer ingerência administrativa sobre o conteúdo
das propagandas veiculadas no perfil do Departamento Municipal de Educação, vez que suas
atribuições estão delimitadas pela Lei Orgânica do Município (pg.12, Id 13887266). Diante dos
motivos expostos, rejeito a preliminar.
II - Da alegação preliminar de reconhecimento de conexão com outras
representações:
9.Quanto à preliminar de conexãoentre esta e outras seis representações indicadas na

peça contestatória, nas quais figuram as mesmas partes e mesmos pedidos, não se observa
o requisito de mesma causa de pedir.
10.Em que pese tratarem de publicidades veiculadas no site
, esta representação
Facebook
trata de publicações no perfil oficial do Departamento Municipal de Educação (DME), enquanto
a RP nº0600092-59.2020, por exemplo, trata de veiculações no perfil oficial da Prefeitura
Municipal, ou seja, as publicações são diversas e realizadas em perfis distintos.

11.Neste mesmo sentido entendeu o Juiz
, após analisar as publicações:
quo
“Este Juízo declarou a conexão e determinou o julgamento conjunto nas demais representações
em que se discute a legalidade da propaganda institucional realizada pelo Município de Kaloré,
em seu perfil oficial do Facebook.
Ocorre que esta demanda é diversa, pois tem causa de pedir diferente, uma vez que contesta a
propaganda institucional realizada pelo Município de Kaloré no perfil oficial do Departamento
Municipal De Educação De Kaloré (DME), ou seja, outro canal de veiculação de publicidade”.
12.Diante do exposto, por não preencher os requisitos do artigo 55 do CPC, rejeito a preliminar
de conexão.
III - Do mérito
13.Avançando à análise do mérito, observa-se que o Recorrente busca a reforma da sentença
proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou procedente a
Representação Eleitoral por prática da conduta vedada consistente na divulgação de
propaganda institucional no período vedado, com fulcro no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
nº9.504/97.
14.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifei).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”

15.A sentença recorrida analisou detalhadamente a situação fática, como segue:
“Destarte, se a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos tiver caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não constando nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos,
considera-se lícita, caso tenha sido efetivada em data anterior a 15.08.2020.
Traçadas linhas gerais acerca da matéria de direito posta em discussão, passo a analisar os
fatos alegados na inicial.
O autor alega que o Município de Kaloré está mantendo veiculação de propaganda
institucional, por meio do perfil oficial do Departamento Municipal de Educação de Kaloré
(DME) na rede social Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral.
Restou incontroverso nos autos que houve a manutenção da propaganda institucional
questionada na inicial, dentro do período vedado pela legislação eleitoral.

Analisando as atas notariais digitais constantes dos autos (ID 4120368 a 4120376) e os
vídeos (ID 4120379 a 4120554) percebe-se que as várias postagens constantes do perfil
oficial do Departamento Municipal de Educação de Kaloré (DME), na rede social Facebook,
desrespeita os comandos constitucionais descritos no art.37, §1º, da Constituição Federal,
pois promovem pessoalmente o prefeito municipal, ora requerido, ferindo o princípio da
impessoalidade.
Assim, concluo que há ilegalidade na publicidade institucional impugnada neste feito, motivo pelo
qual não poderia ter sido mantida após a data de 15.08.2020.
(...)
A autoria da conduta ilícita é inegável e recai sobre o representado, que, à luz do art.73, §1º, da
Lei 9504/97, é responsável pela gestão do Município de Kaloré e detentor do poder de
autoridade para disseminar a propaganda impugnada nestes autos.
A multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, pois não vislumbro grau de gravidade elevado
na conduta praticada.
Apesar da ilegalidade já apontada, as publicações foram feitas antes do período vedado e, não
obstante haver promoção pessoal do prefeito, também contém informações de interesse geral
para a população.
Algumas postagens são antigas e permaneceram na “linha do tempo” do Facebook.
Tais informações só serão acessíveis àqueles que as forem buscar voluntariamente.
Conclui-se então que a representação deve ser julgada procedente, com a aplicação da multa
em seu patamar mínimo.” (Id 13886566). (grifei)

16.Não obstante os argumentos do Recorrente, observa-se a manutenção de propaganda
institucional durante o período vedado, no perfil oficial do Departamento Municipal de Saúde de
Kaloré, no site
.
Facebook
17.Analisando as dezenas de publicações juntadas com a inicial, datadas desde o mês de
março até o ajuizamento da presente, em 11.09.2020, constata-se diversas com conteúdo
promocional dos atos e realizações do Executivo Municipal, bem como exaltando a
administração do Prefeito, ora Recorrente.
18.Em diversas publicações se constata a utilização de símbolos, slogans e prédios da
administração pública do Município, fato que denota a utilização de recursos públicos em favor
da promoção da pessoa do Prefeito em exercício.
19.Em que pese o fato de o Prefeito não ser candidato ao pleito, é incontroverso nos autos seu
apoio à candidatura de Rita de Cássia, oponente do candidato do partido Recorrido, a quem
não é permitido usufruir da estrutura pública. Portanto, o uso inadequado da máquina pública
pelo Recorrente causou evidente desequilíbrio ao pleito.
20.A manutenção de publicidade institucional no período vedado, promovida pela esfera
administrativa do cargo político em disputa, por si só, enseja a aplicação da multa prevista na
letra b, inciso VI, do artigo 73, da Lei das Eleições, vez que a conduta é de natureza objetiva e
não exige a comprovação de benefício direto ao agente político, mas ofende a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.

21.Neste mesmo sentido o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, in
:
verbis
“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREFEITO
NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA PREFEITURA E
APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO
EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART.73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DE
MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA NÃO GERA
INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO
ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1.Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o qual
estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de multa
pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições
publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de convites para
diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por meio da conta da
Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2.Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei, os
agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§3º do
art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação
social.
3.A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4.A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art.73, VI, b, da Lei
das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade
institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI 85-42/PR, Rel.
Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5.O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).
6.Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação no
cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540), apesar
de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs, pela prática
da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
7.A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em
período vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I do
art.1º da LC 64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto, indevida a
determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral.
8.Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação
administrativa tem caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no cadastro

eleitoral não implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da certidão de
quitação eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 19.12.2016), não é
possível a determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações inverídicas ou de
hipóteses que não poderão ensejar uma das situações descritas no art.51 da Res.-TSE
21.538/03.
9.Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão somente
para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do código de
inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da conduta vedada
prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento de multa no valor de
5 Ufirs” (Recurso Especial Eleitoral nº41584, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 07/08/2018, Página 23/24)
(grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. TRIMESTRE ANTERIOR AO PLEITO. ART.73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
POSTAGENS. OBRAS. INAUGURAÇÕES. EVENTOS. SÍTIO OFICIAL DA PREFEITURA E
PÁGINA DE FACEBOOK. MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.É proibido, no trimestre anterior à eleição, realizar publicidade institucional dos atos de
governo, a teor do art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
2.No caso, o TRE/BA manteve multa de R$5.320,50 imposta a Israel Chaves Lelis, Prefeito de
Ibipeba/BA no mandato 2012-2016 e candidato à reeleição, por conduta vedada a agente
público.
3. Segundo a Corte a quo, o fato referiu-se a postagens, no período crítico, no sítio da Prefeitura
de Ibipeba/BA, sobre obras, inaugurações e outros eventos do Poder Executivo, as quais que se
subsumem ao tipo proibitivo do art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
4.É irrelevante a data de início da veiculação de publicidade prevista no art.73, VI, b, da Lei
9.504/97, caso esta permaneça durante o período vedado. Precedentes.
5. O chefe do Poder Executivo é o responsável pela divulgação da publicidade por ser seu
munus zelar pelo seu conteúdo. Precedentes.
6.Agravo regimental desprovido” (Recurso Especial Eleitoral nº4203, Acórdão, Relator(a) Min.
Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 20/09/2018).
22.Sendo assim, constata-se que as publicações veiculadas na página oficial do Departamento
Municipal de Educação do município de Kaloré não se enquadram na exceção legal de
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,mas sim como
divulgação de obras, serviços e realizações do Município e da Secretaria que, mantidas nos
três meses que antecedem ao pleito, configuram a publicidade institucional vedada pelo artigo
73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições, razão pela qual não merece reforma a sentença que
julgou procedente a Representação.
23.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido

de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por WASHINGTON LUIZ DA
SILVA, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a representação,
com o consequente pagamento da multa no valor de R$5.320,00.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600092-59.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260,
VITOR JOSE BORGHI - PR0065314 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO DEMOCRATAS DE KALORE - DEM - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.